Tribunal: CARF
Processo: 10640.720352/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720352/2016-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.297 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Assunto
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
INOVACESSO INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe
nos autos, através de Relatório Circunstanciado, se, na data do pedido de inclusão no Simples
Nacional, o débito estava prescrito, considerando a data do lançamento do débito, bem como
analisando se existiu (ou não) suspensão do prazo prescricional no período.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-98.930, de 17 de outubro
de 2019, da 10a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 2), a opção do
contribuinte pelo Simples Nacional foi indeferida em razão da existência de débito não
previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
estava suspensa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720352/2016-79
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720352/2016-79

Em sua defesa, o contribuinte requer a sua inclusão no Simples Nacional, sob alegação
de que o débito impeditivo foi pago em 12/01/2016. Anexa comprovante de pagamento.
É o relatório.
A 10a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o
contribuinte não comprovou a regularização da integralidade do débito no prazo legal. Ementa
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO.
A existência de débitos com a RFB, com a exigibilidade não suspensa, constitui
vedação à opção pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 25/11/2019 (e-fls. 27) e
apresentou recurso voluntário no dia 05/12/2019 (e-fls. 30 a 33), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Afirma a Recorrente que o débito impeditivo da opção de inclusão no Simples
Nacional foi pago através de guia de recolhimento emitida pelo sistema da Receita Federal, cuja
emissão com código de barras gerou o valor para pagamento conforme o saldo devedor
discriminado no relatório de pendências, e afirma que efetuou o recolhimento no dia 12/01/2016.
Preliminarmente, alega que o débito tem período de apuração de 2016 e o mesmo
estaria prescrito, quando a Recorrente tomou ciência do débito.
Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.297 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720352/2016-79

O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2016.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 02 – abaixo descrito:
Lista de Débitos
1)Débito - Código da Receita : 0594
Nome do Tributo : DASN-MULTAATRASO/FALTA
Período de Apuração: 01/07/2008
Saldo Devedor : R$ 200,00
A Recorrente alega que efetuou o pagamento do débito, contudo a DRJ negou
provimento à manifestação de inconformidade porque a mesma não efetuou o pagamentos dos
acréscimos legais.
Em recurso voluntário, além de defender que pagou conforme guia emitida pelos
sistemas da Receita Federal, que não incluiu os acréscimos legais, alegou ainda a prescrição do
débito.
A questão relativa a prescrição do débito não foi trazida em manifestação de
inconformidade, contudo, por ser matéria de ordem pública, deve ser analisada.
A pendência apontada no Termo de Indeferimento trata-se de multa por atraso de
envio de declaração. Por se tratar de multa, o prazo prescricional deve ser contado do momento
em que se torna exigível o crédito, isto é, com a sua constituição definitiva.
Não há nos autos, contudo, a data da notificação do Contribuinte quanto ao
lançamento da multa, a fim de que possa ser avaliada eventual prescrição do débito, nem
informação de eventual suspensão da prescrição.
Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para que os autos retornem à DRF de origem do contribuinte e essa informe nos autos,
através de Relatório Circunstanciado, se, na data do pedido de inclusão no Simples Nacional, o
débito estava prescrito, considerando a data do lançamento do débito e se houve (ou não)
suspensão da prescrição no período.
Após elaboração do relatório, que seja concedido vistas à Recorrente para,
querendo, manifestar-se sobre a diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital